Tribunal: TJPA
Processo: 0803090-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803090-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ROGERIO SOUSA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, §2º-A, I E §2º, II E 288, AMBOS DO CP, C/C ART. 244-B do ECA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU/MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como
in casu
;

4. Incabível à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Samara Sobrinha dos Santos Alves Barata, em favor do nacional Marcos Rogério Sousa Teixeira, preso pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e art. 288, ambos do CP, c/c art. 244-B do ECA, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29/03/2020, sendo a prisão convertida em preventiva em 30/03/2020 sem qualquer indicação concreta dos requisitos da medida cautelar, portanto carente de fundamentação, além de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis que autorizam e permitem que responda à acusação em liberdade.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“a) em caráter liminar, a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, em consideração a total ausência de demonstração dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, previstos no art. 312 CPP, ainda que sujeito à medidas cautelares alternativas à prisão do art. 319 CPP;

b) no mérito, que seja confirmada a ordem para determinar que o paciente responda ao presente processo em liberdade, ainda que sujeito à medidas cautelares alternativas à prisão.” <sic>

Junta documentos (Id. 2932178 a 2932188).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2938447), sendo prestadas as informações (Id. 2947751).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 2952959).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada (Id. 2932188), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Com efeito, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. do 312, pois, presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação carreados pelo APF, pelos quais inferem-se indícios suficientes de autoria e materialidade, ante o teor dos depoimentos colhidos pela autoridade policial que apontam a ocorrência da prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores, acarretando em indícios seguros da ocorrência dos delitos supramencionados.

De outro lado, o
periculum libertatis
se funda na garantia da ordem pública e na conveniência de futura instrução criminal. Tomo essa conclusão a partir da análise do modus operandi audacioso dos agentes na dinâmica do crime e a gravidade concreta do delito, os quais denotam a periculosidade do acusado e a necessidade de acautelamento social, conforme visto na decisão preventiva.

Outrossim, não resta dúvida de que o bem jurídico protegido é expressivamente relevante, qual seja, o patrimônio das vítimas e suas incolumidades físicas. Assim, o recolhimento do acusado ao cárcere é necessário para a garantia da ordem pública, já que, de acordo com o que narram os autos, o indiciado agiu com uma adolescente e mais quatro agentes na prática de vários roubos, utilizando-se de uma arma de fogo, ameaçando e amedrontando as vítimas numa parada de ônibus, o que, como dito na decisão que converteu a situação flagrancial em prisão preventiva, denota audácia e destemor, ante a indiferença ao fluxo de pessoas nas redondezas da cena do crime, a evidenciar a periculosidade dos agentes e risco concreto da reiteração delitiva.

Registre-se que a primariedade e os bons antecedentes do requerente, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Da mesma forma, não subsiste a alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço:” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

Por fim, restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, e sigo o que já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 25/05/2020